Tribunal: TJPA
Processo: 0012364-63.2013.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012364-63.2013.8.14.0040

APELANTE: JOAS RIBEIRO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCrim nº.: 0012364-63.2013.8.14.0040

ORIGEM: COMARCA DE PARAUEPEBAS – PA

APELANTE:

JOAS RIBEIRO DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

DEFENSOR PÚBLICO: ANDERSON LUIS LIMA DA SILVA

PROCURADORA DE JUSTIÇA:

CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESEMBARGADORA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DESEMBARGADOR PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. BUSCA PESSOAL FUNDADA EM DENÚNCIA ANÔNIMA. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. ILICITUDE DA PROVA. NULIDADE. ABSOLVIÇÃO. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Joas Ribeiro da Silva contra sentença condenatória que o enquadrou nas sanções do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 04 (quatro) anos de reclusão. O apelante foi preso em flagrante por suposta venda de entorpecentes, após busca pessoal realizada por policiais militares com base em denúncia anônima, tendo sido apreendidas nove petecas de cocaína (5,068g) escondidas em sua roupa íntima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões centrais em discussão: (i) a validade da busca pessoal realizada no apelante e (ii) a suficiência de provas quanto à prática de tráfico de drogas. A defesa pleiteia a nulidade da sentença por ausência de fixação de regime inicial, absolvição por insuficiência de provas, e, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei de Drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A abordagem policial e a busca pessoal no apelante se baseiam exclusivamente em denúncia anônima, sem qualquer averiguação prévia ou suspeita concreta. Os policiais não apresentaram elementos objetivos que justificassem a fundada suspeita para a realização da busca.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Supremo Tribunal Federal (STF) estabelece que a busca pessoal deve ser pautada em elementos concretos e justificáveis, não podendo ser realizada com base em meras suspeitas subjetivas ou denúncias anônimas não corroboradas por investigação preliminar.

A decisão também se encontra amparada pelo precedente da Corte Interamericana de Direitos Humanos (caso Fernández Prieto e Tumbeiro vs. Argentina), que reforça a necessidade de suspeitas concretas para justificar intervenções estatais em casos de busca pessoal.

A ausência de uma justificativa prévia válida para a busca pessoal e a consequente prisão do apelante torna a prova ilícita, nos termos do art. 157, §1º, do CPP. Todas as provas derivadas dessa diligência devem ser excluídas do processo.

Sem as provas obtidas com a busca pessoal, não há suporte para a acusação, sendo imperativa a absolvição por falta de provas válidas, nos termos do art. 386, inciso II, do CPP.

A ordem de habeas corpus é concedida de ofício para reconhecer a nulidade das provas e absolver o apelante, tornando prejudicada a análise do mérito recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido procedente. Provas anuladas. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento: 1. A busca pessoal realizada sem fundada suspeita, baseada exclusivamente em denúncia anônima, é ilícita. 2. A exclusão das provas ilícitas resulta na insuficiência de elementos para a condenação, impondo-se a absolvição do réu.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 244, 157, §1º, 386, inciso II. Lei 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, RHC 158.580, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 18.09.2018: Necessidade de fundada suspeita para realização de busca pessoal.

STF, HC 774.140/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 28.10.2022: Vedação de abordagens exploratórias sem fundada suspeita.

Corte IDH, Fernández Prieto e Tumbeiro vs. Argentina: Exigência de suspeitas concretas para intervenções estatais, incluindo busca pessoal.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em NÃO CONHCER do recurso de apelação, contudo, CONCEDEM ORDEM DE
HABEAS CORPUS,
de ofício, para absolver o recorrente da imputação feita na origem, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2024.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCrim nº.: 0012364-63.2013.8.14.0040

ORIGEM: COMARCA DE PARAUEPEBAS – PA

APELANTE:

JOAS RIBEIRO DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

DEFENSOR PÚBLICO: ANDERSON LUIS LIMA DA SILVA

PROCURADORA DE JUSTIÇA:

CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESEMBARGADORA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DESEMBARGADOR PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JOAS RIBEIRO DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Parauapebas/PA que o condenou como incurso nas sanções punitivas inseridas no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 04 (quatro) anos de reclusão (id 17963560).

Narra a denúncia que, no dia 07.12.2013, por volta das 06h00min, uma guarnição da polícia militar recebeu denúncia anônima sobre venda de entorpecentes no
Club Estação Fest
. Após os policiais confirmarem a informação, o apelante foi abordado, sendo realizada revista pessoal, e encontradas nove (9) petecas de cocaína, totalizando 5,068 (cinco gramas e sessenta e oito miligramas), escondidas em sua roupa íntima (id 17963542).

Inconformada com o decreto condenatório, a defesa interpôs o presente apelo. Nas razões recursais, requer, preliminarmente, que seja reconhecida a nulidade da sentença por ausência da fixação do regime inicial de cumprimento de pena. No mérito, pugna pela absolvição por ausência de provas de autoria para finalidade mercantil de entorpecentes, incidindo no princípio
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, requer a desclassificação para o tipo definido no art. 28 da Lei de Drogas, aduzindo que o apelante é apenas usuário de drogas; a readequação da dosimetria da pena-base, pois ausente fundamentação idônea para a fixação da pena acima do mínimo legal; e que seja reconhecida a causa de diminuição prevista no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06 (tráfico privilegiado), no patamar de dois terços (id 17963563).

O Ministério Público apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id 17963569).

Vieram os autos à Procuradoria de Justiça Criminal, a qual opinou pelo parcial provimento do apelo, tão somente para redimensionar a pena aplicada (id 18160328).

É o relatório.

À revisão.

_________________

VOTO

V O T O

Analisando os autos, constato a existência de questão preliminar que reclama solução antecedente ao mérito do presente recurso, qual seja, a licitude da prova obtida em busca pessoal realizada no apelante no momento da sua prisão em flagrante.

A meu ver, o conjunto probatório revela que essa diligência policial não encontra nenhuma justificativa plausível quanto à fundada suspeita que a originou, circunstância esta que restou, ainda mais evidente, após a fase de instrução com a colheita da prova oral (id

17963552 – 17963559).

Em audiência de instrução, os policiais disseram que, no dia do fato,

a guarnição da qual faziam parte estava fazendo ronda ostensiva, quando recebeu uma ligação originada do
Club Estação Fest
informando que havia um indivíduo comercializando drogas no local e, de

posse dessa informação, dirigiu-se ao local

encontrando o ora recorrente.

Na ocasião, sem nenhum tipo de averiguação ou investigação prévias, os policiais realizaram a abordagem e a busca pessoal no recorrente, quando, então, teriam encontrado em sua posse uma porção da droga vulgarmente conhecida como

“
crack
” nas roupas íntimas dele.

É dizer, o que se extrai desse relato apresentado pelas testemunhas de acusação é que a busca pessoal realizada no apelante se baseou apenas em uma denúncia anônima seguida de valoração essencialmente subjetiva dos agentes estatais de que haveria uma situação de fundada suspeita a autorizar sua ação, o que, a bem da verdade, não havia naquele momento, violando, portanto, a regra prevista no art. 244[1]
do CPP.

Como é sabido, esse Tribunal tem jurisprudência consolidada que se alinha com os princípios de legalidade e proporcionalidade nas ações de busca e apreensão, em respeito à dignidade da pessoa humana e aos direitos fundamentais. Em recentes precedentes, dentro os quais, cito aqueles firmados no julgamento do Habeas Corpus nº. 0809780-61.2023.8.14.0000[2]
e da Apelação nº. 0819840-25.2021.8.14.0401[3]
, este Tribunal enfrentou casos similares e decidiu pela ilegalidade da prisão em razão da falta de fundamento para busca pessoal, concluindo pelo trancamento da ação penal ou absolvição do réu.

Registro, ainda, que esse entendimento se encontra amparado pela atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (
RHC 158.580[4]
) e, a nível internacional, da Corte Interamericana de Direitos Humanos (caso Fernández Prieto e Tumbeiro vs. Argentina[5]
). É dizer, esses altos tribunais têm reiterado a necessidade de que buscas pessoais sejam baseadas em suspeitas concretas e adequadamente justificadas, evitando-se abordagens baseadas em critérios subjetivos ou discriminatórios.

A somar,
é importante pontuar, ainda, que, no dia 28/10/2022, no julgamento do HC n. 774.140/SP[6], de relatoria do Ministro Rogerio Schietti Cruz, a Sexta Turma do STJ, reforçando o entendimento precitado[7], decidiu que, em se tratando de busca pessoal, “
há uma
necessária referibilidade da medida
,
vinculada à sua

finalidade legal probatória
, a fim de que não se converta em salvo-conduto para
abordagens e revistas exploratórias
(fishing expeditions), baseadas em
suspeição genérica
existente sobre indivíduos, atitudes ou situações, sem relação específica com a posse de arma proibida ou objeto que constitua corpo de delito de uma infração pena”.

Com efeito, seguindo a jurisprudência supramencionada e ante a manifesta ausência de uma justificação prévia e adequada para a realização da busca pessoal no apelante no ato de sua prisão em flagrante, concluo que as provas obtidas nessa diligência devem ser reputadas como ilícitas, bem como todos os elementos probatórios dela derivados, devendo, pois, ser excluídas dos autos.

Como consectário, à vista da inexistência de provas válidas a amparar a versão acusatória contida na denúncia, a reforma da sentença condenatória é de rigor.

Por derradeiro, a despeito de não haver irresignação da defesa quanto à ilicitude da prova, nada obsta que este Tribunal conceda ordem de
habeas corpus
, de ofício, para reconhecer essa hipótese de ilegalidade flagrante, conforme previsão contida nos artigos 654, §2º[8]
e 657-A, §único[9]
, ambos do CPP.

Posto isso,
concedo ordem de
habeas corpus
, de ofício,
para:

1.

anular as provas ilicitamente obtidas com a busca pessoal
realizada no recorrente por ocasião de sua prisão em flagrante, bem como todos os elementos probatórios dela derivadas, forte nos artigos 157, §1º, do CPP;

2.

e, consequentemente, reformar a sentença condenatória para
julgar improcedente
o pedido formulado na denúncia,
absolvendo o recorrente por falta de provas válidas da existência do fato
, conforme dispõe o art. 386, inciso II, do CPP;

3.

Por consectário,
não conheço do recurso de apelação
, à vista da prejudicialidade do exame do seu mérito.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

1
Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

2
EMENTA: HABEAS CORPUS PARA TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. ILICITUDE DA PROVA OBTIDA. OCORRÊNCIA. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA. 1.

Constata-se a ilegalidade na busca pessoal realizada no Paciente, quando o estado de flagrância é baseado em denúncia anônima, ou na aparência do paciente, culminando por si só na busca pessoal do paciente.2.

A fundada suspeita, a que se refere o art. 244 do Código de Processo Penal, deve ser descrita de modo objetivo e justificada por indícios de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou outros objetos ilícitos, evidenciando-se a urgência da diligência. 3.

Ordem conhecida e concedida. Decisão unânime (TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0809780-61.2023.8.14.0000 – Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO – Seção de Direito Penal – Julgado em 22/08/2023).

3 APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006). DA BUSCA PESSOAL. REQUISITOS DO ARTIGO 244 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. ABSOLVIÇÃO. NO CASO DOS AUTOS, A BUSCA PESSOAL REALIZADA PELOS POLICIAIS FOI JUSTIFICADA APENAS COM BASE NO NERVOSISMO DO ACUSADO AO AVISTAR OS POLICIAIS. NO ENTANTO, A PERCEPÇÃO DE NERVOSISMO POR PARTE DO AGENTE POLICIAL - AINDA QUE POSTERIORMENTE CONFIRMADA PELA APREENSÃO DE OBJETOS ILÍCITOS - É DOTADA DE EXCESSO DE SUBJETIVISMO E, POR ISSO, NÃO É SUFICIENTE PARA CARACTERIZAR A FUNDADA SUSPEITA, QUE EXIGE MAIS DO QUE MERA DESCONFIANÇA POR PARTE DOS AGENTES PÚBLICOS. SABE-SE QUE A PERCEPÇÃO DE NERVOSISMO DO AVERIGUADO POR PARTE DE AGENTES PÚBLICOS É DOTADA DE EXCESSO DE SUBJETIVISMO E, POR ISSO, NÃO É SUFICIENTE PARA CARACTERIZAR A FUNDADA SUSPEITA PARA FINS DE BUSCA PESSOAL, MEDIDA INVASIVA QUE EXIGE MAIS DO QUE MERA DESCONFIANÇA FUNDADA EM ELEMENTOS INTUITIVOS. À FALTA DE DADOS CONCRETOS INDICATIVOS DE FUNDADA SUSPEITA, DEVE SER CONSIDERADA NULA A BUSCA PESSOAL AMPARADA NA IMPRESSÃO DE NERVOSISMO DO ACUSADO POR PARTE DOS AGENTES PÚBLICOS. IN CASU, OBSERVA-SE A TOTAL AUSÊNCIA DE QUALQUER OUTRO ELEMENTO INDICATIVO DE CRIME, COMO MONITORAMENTO OU CAMPANAS, MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAS OU INVESTIGAÇÕES PRÉVIAS, NÃO SENDO SUFICIENTE PARA PROCEDER REVISTA, O MERO NERVOSISMO DO ACUSADO, CONFORME VASTA JURISPRUDÊNCIA. DESSA FORMA, MEROS INDÍCIOS DE AUTORIA NÃO BASTAM PARA SUSTENTAR UM DECRETO CONDENATÓRIO, UMA VEZ QUE A PROBABILIDADE NÃO SE TRADUZ EM CERTEZA E, NÃO LOGRANDO ÊXITO A ACUSAÇÃO EM PRODUZIR PROVAS CONCRETAS DE QUE O APELANTE PRATICOU O DELITO NARRADO NA DENÚNCIA, DEVE SER APLICADO O PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO, POIS ANTES ABSOLVER UM CULPADO QUE CONDENAR UM INOCENTE. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 0819840-25.2021.8.14.0401, Relator: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 13/11/2023, 1ª Turma de Direito Penal)

4

RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. ALEGAÇÃO VAGA DE "ATITUDE SUSPEITA". INSUFICIÊNCIA. ILICITUDE DA PROVA OBTIDA. TRANCAMENTO DO PROCESSO. RECURSO PROVIDO. (STJ - RHC: 158580 BA 2021/0403609-0, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 19/04/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022 RT vol. 1041 p. 443)
.

5
Por ocasião do julgamento, afirmou que: [...]
ante a ausência de elementos objetivos, a classificação de determinada conduta ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, obedece às convicções pessoais dos agentes intervenientes e as práticas dos próprios corpos de segurança, o que comporta um grau de arbitrariedade que é incompatível com o art. 7.3 da CADH
(Corte IDH, Caso Fernández Prieto e Tumbeiro v. Argentina. Sentença de 1.9.2020. Mérito e reparações, § 68 e seguintes. Disponível em: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_411_esp.pdf, acesso em: fev. 2022).

6
Nesse sentido, cito: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. MANIFESTA AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA DA POSSE DE CORPO DE DELITO. TRANCAMENTO DO PROCESSO. ORDEM CONCEDIDA (STJ - HC: 774140 SP 2022/0308743-6, Data de Julgamento: 25/10/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2022).

[
7 Posteriormente, o precedente acima citado foi referendado pela Corte Cidadã em outros julgamentos de causas similares, dentre as quais, cito: RHC n. 159.796/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023; AgRg no HC n. 810.998/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 15/5/2023; AgRg no HC n. 770.281/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022; RHC n. 158.580/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe 25/4/2022.

8
Art. 654. O habeas corpus poderá ser impetrado por qualquer pessoa, em seu favor ou de outrem, bem como pelo Ministério Público. § 2o Os juízes e os tribunais têm competência para expedir de ofício ordem de habeas corpus, quando no curso de processo verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal.

9
Art. 647-A. No âmbito de sua competência jurisdicional, qualquer autoridade judicial poderá expedir de ofício ordem de habeas corpus, individual ou coletivo, quando, no curso de qualquer processo judicial, verificar que, por violação ao ordenamento jurídico, alguém sofre ou se acha ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção. (Incluído pela Lei nº 14.836, de 2024)

Parágrafo único. A ordem de habeas corpus poderá ser concedida de ofício pelo juiz ou pelo tribunal em processo de competência originária ou recursal, ainda que não conhecidos a ação ou o recurso em que veiculado o pedido de cessação de coação ilegal. (Incluído pela Lei nº 14.836, de 2024).

Belém, 09/10/2024